Tribunal: TJDFT
Processo: 0015478-38.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015478-38.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Este processo foi resolvido em relação à servidora MARIA CLEUSA FERNANDES SILVA, anuente do acordo firmado entre as partes (ID: 11920884), inclusive com a expedição de requisição de precatório (ID: 19191798; PCT 0737430-75.2020.8.07.0000). Lado outro, verifica-se que o requisitório de ID: 11920973 gerou o PCT n. 2016.00.2.020729-4 (0022402-50.2016.807.0000), expedido em favor de MARIA CRISTINA DE BRITO, MARIA CELESTE DA COSTA e MARIA CLOTILDE MARTINS DE PAULA. Ao compulsar o PCT n. 2016.00.2.020729-4 (0022402-50.2016.807.0000), vê-se que as substituídas MARIA CELESTE DA COSTA e MARIA CLOTILDE MARTINS DE PAULA levantaram os devidos executados por meio dos alvarás constantes dos ID: 12608756 e 12608759. Em consequência, decretou-se a extinção da requisição quanto a elas (ID: 13375105 do precatório). O PCT n. 2017.00.2.012261-8 (0013173-32.2017.807.0000), decorrente da requisição de ID: 11921020, tem por credora a servidora MARIA AUXILIADORA BATISTA. Consultando o precatório, constata-se que a obrigação foi adimplida, mediante expedição de alvará (ID: 12966178), razão pela qual foi decretada a extinção do requisitório (ID: 17398807 - Pág. 2). A servidora MARIA AUXILIADORA SILVA PEIXOTO foi excluída da execução, por ausência de interesse processual, conforme se depreende da decisão ID: 11920965. Nos ID: 11920810 e 11920943, foi autorizado o destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento). Os honorários da execução foram arbitrados em 5% (cinco por cento) sobre o valor do débito (ID: 11920810). É o relatório. Decido. Quanto às servidoras que prosseguem na execução, verifica-se que, no tocante ao modo de pagamento do crédito executado, as beneficiárias MARIA DA CONCEICAO COSTA DA ROCHA e MARIA AUXILIADORA DE CARVALHO RODRIGUES, nos ID: 11921022 e 11921084, optaram pela expedição de precatório, nos termos do acordo firmado entre as partes. Em relação à primeira anuente (MARIA DA CONCEICAO COSTA DA ROCHA), o feito foi saneado, conforme ID: 11921034. Não há qualquer pendência em relação a esta servidora, haja vista o trânsito em julgado da decisão que homologou a desistência parcial do recurso extraordinário interposto nos embargos à execução pelo Distrito Federal (ID: 11921038). Outrossim, MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA ROCHA, antes da decisão definitiva do RE 870.947 (Tema 810 da repercussão geral), renunciou expressamente, de forma irrevogável e irretratável, ao direito à correção monetária pelo IPCA-E, no período posterior a 30/6/2009, aceitando, para tal fim, a incidência do índice de remuneração da poupança previsto no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, conforme já acordado pelas partes no item 6.2 da mencionada transação (ID: 11920884), e requereu o prosseguimento da ação quanto a ela (ID: 11921070). A renúncia foi homologada por este juízo no ID: 11921070. Em relação à anuente MARIA AUXILIADORA DE CARVALHO RODRIGUES, ao ser instado (ID: 14370330), o Distrito Federal assentou concordar com a adesão, informando desistir quanto a ela de todos os recursos interpostos nesta execução e nos embargos à execução n. 0003807-81.2008.8.07.0000 (ID: 15329549). A respeito dos documentos deste última servidora anuente, a afiliação ao sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio da relação ID: 11920870 - Pág. 2. O ineditismo da demanda, por sua vez, evidencia-se pelos andamentos processuais extraídos do sítio desta Corte de Justiça juntados no ID: 11920870 - Pág. 14/15. No entanto, a declaração funcional de ID: 11920892 - Pág. 1 não comprova o vínculo de MARIA AUXILIADORA DE CARVALHO RODRIGUES com a Administração do Distrito Federal ao tempo em que concedido o benefício vindicado, tendo em vista que não se certificou a data de admissão da servidora no serviço público distrital. Ante o exposto: a) JULGO EXTINTA a presente execução em relação às anuentes MARIA CELESTE DA COSTA, MARIA CLOTILDE MARTINS DE PAULA e MARIA AUXILIADORA BATISTA, nos termos do art. 924, II, do CPC; b) DETERMINO a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos da substituída MARIA DA CONCEICAO COSTA DA ROCHA, devendo-se observar a renúncia ao direito à correção monetária pelo IPCA-E (ID: 11921079), com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento). c) Ao exequente para JUNTAR nova declaração funcional ou documentos relativos à substituída MARIA AUXILIADORA DE CARVALHO RODRIGUES, os quais demonstrem o vínculo com a Administração Pública do Distrito Federal ao tempo em que concedido o benefício vindicado. d) PROCEDA-SE à exclusão da servidora MARIA AUXILIADORA SILVA PEIXOTO, nos termos do art. 485, V, do CPC, dos sistemas informatizados deste Tribunal quanto à presente execução e aos correspondentes EE n. 0003807-81.2008.807.0000. e) ao DISTRITO FEDERAL para COMPROVAR a desistência dos recursos interpostos nos embargos quanto à anuentes MARIA AUXILIADORA DE CARVALHO RODRIGUES, inclusive quanto à respectiva homologação (fl. 889 / pdf). Traslade-se cópia desta decisão para os autos Embargos à Execução n. 0003807-81.2008.8.07.0000. I. Brasília, 17 de setembro de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador